Tribunal: TJES
Processo: 5000783-73.2023.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000783-73.2023.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL e outros
RECORRIDO: GERLANDIA MARQUESINI SEDANO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000783-73.2023.8.08.0042

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL E GERLANDIA MARQUESINI SEDANO

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL E GERLANDIA MARQUESINI SEDANO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RALFH ROCHA DE SOUZA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008). ALEGADA AFRONTA AO ART. 2º, §1º, DA LEI FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF
ADI 4848
. SUMULA VINCULANTE 42. PISO COMO GARANTIA MÍNIMA RESTRITA AO VENCIMENTO INICIAL. FICHAS FINANCEIRAS DEMONSTRANDO REMUNERAÇÃO SUPERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I – CASO EM EXAME

Vania Miguel Rangel, professora da rede pública municipal, ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Município de Rio Novo do Sul, alegando desrespeito ao piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008) em sua remuneração, proporcional à carga horária de 25 horas semanais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município a pagar as diferenças salariais. A autora recorreu buscando a incidência reflexa do piso sobre 13º Salário, Férias, Adicional de 1/3, Quinquênio, Extensão de Carga Horária e Gratificação por Função de Confiança. O Município também interpôs recurso, arguindo omissão da sentença em analisar teses defensivas como vácuo legislativo, ADI 4848, processo administrativo nº 1648, e o posicionamento do TJES, além de impugnar a taxa Selic.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A constitucionalidade e aplicabilidade da Lei nº 11.738/2008, que institui o piso salarial nacional do magistério, e seus mecanismos de atualização nos municípios.

2.

A delimitação do período de inadimplência do Município em relação ao pagamento do piso salarial.

3.

A possibilidade de extensão do piso salarial a outras verbas de natureza salarial, como 13º salário, férias e terço de férias.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O tribunal afastou a alegação de vácuo legislativo municipal, reconhecendo a constitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, que trata da atualização do piso nacional do magistério, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) exarado na ADI 4848. O STF assentou que a previsão de atualização é uma consequência lógica da existência do próprio piso, e que os atos normativos do Ministério da Educação visam uniformizar sua aplicação. Inexistiu determinação de sobrestamento do feito referente ao Tema 1218 do STF. A análise das fichas financeiras da servidora demonstrou que a remuneração mensal foi inferior ao piso nacional apenas nos anos de 2022 e 2023. Foi reiterado que o piso salarial nacional do magistério se restringe ao vencimento inicial, não havendo incidência automática nos demais níveis da carreira, conforme Súmula Vinculante nº 42 do STF. No entanto, o piso deve incidir de forma reflexa sobre outras verbas de natureza salarial, como 13º salário, férias e adicional de 1/3, alinhando-se à jurisprudência consolidada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos. Condenar o Município de Rio Novo do Sul ao pagamento das diferenças relativas ao piso salarial do magistério somente a partir do ano de 2022, devidamente corrigidas pela taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021. Reconhecer a incidência reflexa do piso salarial sobre as demais verbas de natureza salarial, tais como 13º salário, férias e terço de férias.

Tese de julgamento: “1. É constitucional a forma de atualização do piso salarial nacional do magistério da educação básica, nos termos da Lei nº 11.738/2008. 2. O piso salarial nacional do magistério limita-se ao vencimento inicial da carreira, sem incidência automática sobre outros níveis, mas deve repercutir nas demais verbas salariais como 13º salário, férias e adicional de 1/3. 3. As diferenças de piso salarial devidas devem ser pagas a partir do período comprovado de remuneração inferior, com correção pela taxa SELIC.”

ACORDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer dos recursos interpostos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do relator. Órgão julgador vencedor: 3ª Turma Recursal – Gabinete 2

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por VANIA MIGUEL RANGEL em face de MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL.

Em síntese, a parte autora narra que é professora da rede pública municipal. Alegou que o Município requerido tem suprimido seus direitos ao recebimento e enquadramento salarial de acordo com o piso nacional do magistério, afirmando que sua carga horaria é de 25 horas semanais.

.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para CONDENAR o requerido a pagar a autora a quantia referente a diferença do valor percebido pela requerente e àquele previsto no piso nacional salarial, proporcional à respectiva carga horária, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição. EXTINTO o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários, nos termo da lei, ante ao disposto na LEI Nº 12.153/09 c/c a lei nº 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 17256380, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que para além do direito do recebimento dos valores relflexos como 13
º Salário, Férias, Adicional de 1/3, Quinquênio, Extensão de Carga Horária e Gratificação por Função de Confiança.

O requerido interpôs recurso inominado alegando que o juízo não analisa todas as teses da defesa, tais como vácuo legislativo, ADI 4848, o processo administrativo de nº1648, e o posicionamento do TJES, e a impugnação a taxa Selic.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos por ambas as partes, eis que preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, recebendo-os apenas em seu efeito devolutivo, porquanto ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Inicialmente, analiso a tese do Município de que a sentença proferida pelo juízo singular não teria enfrentado todas as teses defensivas. Destaco que inexiste o alegado "vácuo legislativo" municipal capaz de afastar o direito da autora. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI 4848
, firmou entendimento de que a previsão de atualização do piso é consequência lógica da sua própria existência. Os atos normativos do Ministério da Educação (MEC) que o regulamentam visam uniformizar sua aplicação em todo o país, sendo, portanto, impositiva a realização de reajustes com base nos critérios federais, independentemente de lei municipal específica a cada ano.

No que se refere à alegada necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.218 do STF, verifico ser descabida, tendo em vista que o próprio Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão nacional dos processos que tratam da matéria. Rejeito, pois, as preliminares/prejudiciais arguidas pelo Município.

Passo à análise do mérito.

Da Prescrição Quinquenal

Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública que envolve relação de trato sucessivo, incide no caso a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula nº 85 do STJ. Portanto, eventuais direitos reconhecidos à parte autora estão limitados aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, restando fulcradas as parcelas anteriores a este marco.

Do Piso Salarial e sua Proporcionalidade

O cerne da controvérsia consiste na aplicabilidade e respeito ao piso nacional para os profissionais do magistério público (Lei Federal nº 11.738/2008) ao caso da autora, que atua como professora municipal com carga horária de
25 horas semanais
.

A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial nacional, que consiste no valor abaixo do qual os entes federativos não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, estabelecendo a proporcionalidade para jornadas inferiores (art. 2º, §§ 1º e 3º).

Anoto que, segundo as Portarias do Ministério da Educação (MEC), os valores do piso salarial nacional para a jornada de 40h semanais e o seu correspondente proporcional para 25h semanais, foram:

2018:
Piso de R$ 2.455,35 (40h) – Proporcional 25h:
R$ 1.534,59

2019:
Piso de R$ 2.557,74 (40h) – Proporcional 25h:
R$ 1.598,58

2020/2021:
Piso de R$ 2.886,24 (40h) – Proporcional 25h:
R$ 1.803,90

2022:
Piso de R$ 3.845,63 (40h) – Proporcional 25h:
R$ 2.403,51

2023:
Piso de R$ 4.420,55 (40h) – Proporcional 25h:
R$ 2.762,84

Da análise detida das fichas financeiras juntadas (ID 34559448), extrai-se que o Município cumpriu com o pagamento do piso (vencimento básico) nos anos de 2018 a 2021. Vejamos: de janeiro de 2018 a maio de 2019 a requerente teve vencimento básico de R$ 1.791,25; em junho de 2019 passou a R$ 1.889,77; de julho a setembro de 2019 foi a R$ 1.927,57; e de agosto de 2019 a outubro de 2021, fixou-se em R$ 2.054,40.

Todos estes valores são superiores ao piso proporcional de 25h da época.

Contudo, a irregularidade se iniciou em
2022
. De novembro de 2021 a março de 2022, a autora recebeu R$ 2.137,43 (inferior ao piso de 2022 que era R$ 2.403,51); de abril a agosto de 2022, recebeu R$ 2.253,92 (inferior ao piso); e de setembro de 2022 a outubro de 2023, a remuneração oscilou entre R$ 2.354,90 e R$ 2.544,43, valores estes inferiores aos pisos de 2022 e 2023.

Assim, assiste parcial razão ao Município recorrente apenas para limitar a condenação, devendo o pagamento das diferenças do piso salarial ser restrito exclusivamente aos anos de
2022 em diante
, visto que nos anos anteriores não houve defasagem salarial no vencimento básico.

Dos Reflexos Salariais (Recurso da Autora)

Quanto ao recurso da autora, assiste-lhe razão. É cediço que, nos termos da Súmula Vinculante 42 do STF, o piso nacional não gera reajuste automático em cascata para todos os níveis e classes da carreira. Contudo, uma vez reconhecido que o
vencimento básico
da servidora estava abaixo do piso legal e deve ser majorado, essa diferença salarial deve, obrigatoriamente, refletir nas parcelas remuneratórias que utilizam o vencimento básico como base de cálculo.

Portanto, as diferenças apuradas no vencimento básico deverão incidir, de forma reflexa, sobre o 13º salário, férias, terço constitucional de férias (1/3), anuênios/quinquênios e demais vantagens e gratificações percebidas pela autora que tenham,
por força de lei local, o vencimento base como parâmetro de cálculo.

Da Correção Monetária e Juros de Mora

Por fim, no tocante aos consectários legais aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, a sentença merece ajuste para adequar-se à inovação constitucional. A partir da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 (dezembro de 2021), haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
, acumulado mensalmente, o qual abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem nos seguintes termos:

A)
RESTRINGIR
a condenação do Município requerido ao pagamento das diferenças do piso salarial do magistério
apenas em relação aos anos de 2022 e 2023
, visto que nos demais anos os valores pagos foram superiores ao piso proporcional de 25h;

B)
DETERMINAR
que as diferenças apuradas no vencimento básico,

referentes apenas ao período de 2022 e 2023
, incidam de
forma reflexa

sobre o 13º salário, férias, terço constitucional, adicionais por tempo de serviço (quinquênios) e demais verbas que tenham o vencimento básico como base de cálculo;

C)
FIXAR
que sobre os valores devidos incidirá exclusivamente a taxa
SELIC
(art. 3º da EC nº 113/2021), a contar do vencimento de cada parcela, a título de correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95), face ao provimento parcial de ambos os recursos.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)